Tribunal: TJSP
Processo: 2173070-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de comissão de corretagem movida contra os compradores – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação rejeitada em decisão saneadora – Ação movida apenas contra os vendedores – Prematura a exclusão – Necessária instrução para aferição a respeito da pertinência subjetiva para responder à pretensão de pagamento da comissão cobrada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de comissão de corretagem movida contra os compradores – Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação rejeitada em decisão saneadora – Ação movida apenas contra os vendedores – Prematura a exclusão – Necessária instrução para aferição a respeito da pertinência subjetiva para responder à pretensão de pagamento da comissão cobrada pelo corretor – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173070-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SAMIR ABUJAMRA, MARIA LÚCIA ABUJAMRA, ANA LÚCIA ABUJAMRA e
IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO, é agravado ADRIANO SILVA IMÓVEIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173070-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2173070-29.2020.8.26.0000
Agravantes: Samir Abujamra, Maria Lúcia Abujamra, Ana Lúcia
Abujamra e Ivan Cunha Bustamante Filho
Agravada: Adriano Silva Imóveis Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34622)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
cobrança de comissão de corretagem movida
contra os compradores
Preliminar de
ilegitimidade
passiva
suscitada
em
contestação rejeitada em decisão saneadora
Ação movida apenas contra os vendedores
Prematura a exclusão Necessária instrução
para
aferição
a
respeito
da
pertinência
subjetiva para responder à pretensão de
pagamento da comissão cobrada pelo corretor
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/17) de instrumento (fls.
18/176) interposto por SAMIR ABUJAMRA, MARIA LÚCIA ABUJAMRA,
ANA LÚCIA ABUJAMRA e IVAN CUNHA BUSTAMANTE FILHO contra r.
decisão de fls. 101, proferida pelo MM. Juiz da 42a Vara Cível Central da
Comarca de São Paulo, Dr. André Augusto Salvador Bezerra, que, nos
autos da ação de cobrança movida por ADRIANO SILVA IMÓVEIS LTDA,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes para a causa,
bem como pedido de denunciação da lide à vendedora do imóvel objeto dos
autos, determinando às partes que especificassem provas, saneado o feito.
Insistem os agravantes na sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação. Discorrem sobre os fatos, em especial pela
inexistência de contrato firmado entre as partes, sendo que o negócio
acabou sendo realizado mediante a intermediação de outra imobiliária,
também contratada pela vendedora. Citam precedentes. Sustentam que a
comissão, eventualmente existente, é de obrigação de quem contrata os
serviços, nos termos do artigo 722 e seguintes do Código Civil, sendo, no
caso, a vendedora. Reputam necessária a denunciação da lide à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173070-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vendedora, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil.
Pretendem seja a agravada condenada ao pagamento da sucumbência,
arbitrados os honorários em 20% do valor da causa. Postulam a concessão
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
decisão e a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de cobrança de comissão de
corretagem movida pela agravada em face dos agravantes, sob a alegação
de que estes, na qualidade de compradores do imóvel que lhes foi
apresentado pela agravada, devem a quantia de R$ 128.168,35,
correspondente a 6% sobre o valor da venda.
Os agravantes, ao contestar o feito, apresentaram
a preliminar de ilegitimidade passiva, negando sejam responsáveis por
qualquer
pagamento
à
agravada.
Alternativamente,
postularam
a
denunciação da lide à vendedora do imóvel, a Sra. Emely Fabiano Borges,
eventual responsável pelo pagamento de comissão ao agravado caso
devida alguma verba (fls. 30/59).
O MM. Juízo, ao sanear o feito, rejeitou os
pedidos dos ora agravantes, nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva
ou denunciação da lide. Os requeridos são efetivamente apontados como os
responsáveis pela empresa de corretagem, devendo, pois, em tese, ser
pessoalmente responsáveis na hipótese de procedência da ação.
2. Rejeito as preliminares alegadas em resposta.
Julgo o processo saneado.
3. Defiro a produção de prova testemunhal, a fim
de serem esclarecidos os pontos controvertidos da causa, referentes à
participação ou não da autora na compra do imóvel em debate ou eventual
contato com outro corretor para a efetivação do contrato em debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173070-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
4. Concedo o prazo de 10 dias para as partes
arrolarem testemunhas, sob pena de preclusão.
Intime-se.”
O feito se encontra em fase inicial. Diante disto, e
tendo em vista a discussão a respeito da existência ou não de contrato entre
as partes, entendo prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva
dos agravantes como requerido no presente recurso.
Como bem observado pelo magistrado, “os
requeridos são efetivamente apontados como os responsáveis pela
empresa de corretagem, devendo, pois, em tese, ser pessoalmente
responsáveis na hipótese de procedência da ação”.
Consequentemente, eventual entendimento em
sentido contrário acarretará a improcedência da pretensão da agravada.
Da
mesma
forma,
ao
fixar
os
pontos
controvertidos, já deixou claro as demais questões de mérito que serão
analisadas pelo MM. Juízo, em especial quanto à participação da agravada
na efetiva compra do imóvel pelos agravantes, bem como quanto à eventual
participação de terceiros no negócio.
Assim, pertinente que se mantenha os agravantes
no polo passivo e se instrua o processo, com adequada comprovação das
questões controvertidas, para decidir de modo seguro a respeito do sujeito e
sua efetiva responsabilidade, como questão de mérito.
Por fim, o pedido de denunciação da lide também
foi corretamente indeferido, eis que inexiste disposição contratual firmada
entre compradores e vendedor que, em regresso, responsabilize este a
indenizar aqueles em eventual condenação perante terceiros, no caso, a
agravada.
Logo, não se aplica ao caso dos autos o artigo
125 do Código de Processo Civil como pretendem os agravantes, mantida a
r. decisão também nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173070-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por esses fundamentos, nego provimento ao
recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator